Tribunal: TJES
Processo: 5025762-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025762-52.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por acusado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu a impronúncia por ausência de materialidade ou, subsidiariamente, a absolvição sumária com fundamento no princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes materialidade delitiva e indícios de autoria aptos a justificar a pronúncia; (ii) verificar se incide o princípio da consunção para afastar a tipificação da tentativa de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

Os autos contêm elementos suficientes de materialidade (auto de apreensão, laudo de lesão corporal e relatório final) e de autoria (depoimento da vítima que reconhece o acusado e descreve a dinâmica dos disparos).

A pronúncia não pode ser afastada diante da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida usurpação de sua função.

O princípio da consunção não se aplica, pois o recorrente foi pronunciado apenas pela tentativa de homicídio qualificado, inexistindo delito-meio a ser absorvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5025762-52.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS CARVALHO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA BOONE - ES14495

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS CARVALHO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal Vila Velha/ES (fls. 201/202-verso), que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de tentativa de
homicídio, qualificado por motivo
fútil
e
mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
(
arts. 121, § 2º, incs. II e IV,
na forma do art. 14, inciso II,
todos do CP
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2016, no Bairro Centro, município de Vila Velha, o ora recorrente, de forma dolosa e portando uma arma de fogo, efetuou disparos contra José Durval Belizário dos Santos, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que no dia dos fatos, o acusado, portando arma de fogo, aguardou a vítima em ponto de ônibus próximo à sua residência e, com
animus necandi
, efetuou disparos contra a vítima não consumados por circunstancias alheias à sua vontade.

O delito foi praticado por motivo fútil, decorrente de desavenças no ambiente de trabalho, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, surpreendida enquanto se dirigia ao trabalho.

Finda a instrução processual, a MM. Juíza pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida
(
fls. 201/202-verso).

A defesa requer, nesta via, a
impronúncia
, em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva, ou a
absolvição sumária
em virtude da incidência do princípio da consunção

(fls. 208/222).

Passo a apreciar o pleito recursal.

Como sabido, o STJ possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia sinaliza um
simples juízo de admissibilidade,
não sendo necessário um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos que prevê o art. 413 do CPP.

Em idêntico sentido, cito precedente do STJ: Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

Desse modo, analisada a decisão impugnada, verifiquei que a Magistrada, atenta à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88),
reconheceu acertadamente os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria.

De fato, a
materialidade
está estampada no auto de apreensão n° 096/2016 (fl. 54), Laudo de Lesão Corporal (fl. 62) e no Relatório Final (fls. 63/64)

Estão presentes, também,
indícios de autoria,
destacando-se o depoimento da própria vítima, Sr. José Durval, que em juízo relatou que, ao se dirigir ao trabalho e chegar ao ponto de ônibus, reconheceu o acusado, que usava boné e camisa listrada, momento em que este iniciou os disparos contra ele, atingindo-o quatro vezes.

Informou ainda não ter tido desavenças ou discussões anteriores com o acusado, ressaltando que ambos trabalhavam na mesma empresa e mantinham apenas relação profissional. Acrescentou acreditar que a motivação tenha decorrido do fato de ter sido designado para assumir a função de encarregado, circunstância que poderia ter desagradado o agressor.

Registra-se por fim, que o pleito absolutório com fundamento na aplicação da consunção, revela-se inadequado e impertinente. Referido instituto do Direito Penal estabelece que, quando um delito constitui meio necessário ou etapa de execução de crime mais grave (crime-fim), a infração menos abrangente é por este absorvida, aplicando-se a sanção correspondente ao crime-fim, de modo a evitar dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
).

Contudo, no presente caso, não há que se falar em sua incidência uma vez que o recorrente foi pronunciado unicamente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15487118
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.